Tribunal: TJDFT
Processo: 0715161-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C DANO MATERIAIS E MORAIS. INTERESSE RECURSAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ANUNCIADO NO SITE OLX. VALOR DO BEM DEPOSITADO NA COMPRA INDICADA PELO VENDEDOR. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE DOS BANCOS RÉUS NÃO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DO ART. 14, § 3o CDC. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS. QUANTUM. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, § 2o NCPC.

1. Verificada a ausência de interesse em recorrer, decorrente da falta de sucumbência ou inexistência de caráter desfavorável a Recorrente, a prestação jurisdicional, em sede recursal, esgota-se no exame dos pressupostos de admissibilidade do apelo, não comportando análise de seu mérito.

2. É ônus daquele que impugna a concessão da gratuidade de justiça fazer prova contrária à afirmação de hipossuficiência de quem pleiteou o benefício. Do contrário, basta a simples afirmação da parte de que não dispõe de condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família, presumindo-se, assim, a hipossuficiência financeira quando se trata de declaração feita por pessoa natural.

3. Admite a Autora ter sido vítima de um estelionatário, ao efetuar voluntariamente a transferência de valores para uma conta bancária a título de pagamento para aquisição de um veículo, sem ao menos tomar o cuidado de verificar a veracidade das informações.

4. Desse modo, impossível responsabilizar as Rés pelos prejuízos que a Autora sofreu, já que não houve qualquer relação com as atividades dos bancos, que, aliás, sequer estiveram envolvidos, mesmo que indiretamente, no golpe aplicado contra a Autora.

5. Circunstância de o pagamento ter sido realizado mediante depósito em conta-corrente aberta com vistas ao cometimento de fraude não conduz à responsabilidade dos Bancos réus. Ausente o nexo de causalidade entre os prejuízos suportados pela vítima e a utilização fraudulenta da conta-corrente, sendo certo que a hipótese configura culpa exclusiva da consumidora (art. 14, § 3o do CDC).

6. Pelo princípio da causalidade, quem dá causa à lide deve suportar os ônus da sucumbência, uma vez que não pode o processo reverter em dano de quem tinha razão para instaurar.

7. Tendo em vista a condenação imposta ao Banco do Brasil, determinando a restituição em favor da parte autora dos valores bloqueados, a verba honorária deve ser fixada nos termos do § 2o do art. 85 do CPC/2015, não sendo possível a apreciação equitativa prevista no §8o do art. 85.

8. Negou-se provimento ao recurso do Banco do Brasil. Deu-se parcial provimento ao recurso da parte autora.